Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, PROPOSTA POR IRENI CONTRA O BANCO PAN, NO QUAL A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença na qual julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro diante de cobrança indevida decorrente de fraude; e (ii) estabelecer se os danos morais são devidos e se o valor fixado deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fato do serviço. Fraudes praticadas por terceiros configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
4. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato, incumbia ao recorrente comprovar sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu, sendo adequada a prova pericial, não produzida.
5. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo dispensável a prova de má-fé subjetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação do STJ. A falha na contratação caracteriza engano injustificável.
6. Os danos morais configuram-se in re ipsa quando há descontos indevidos em rendimentos de natureza alimentar, prescindindo de prova do abalo.
7. O quantum indenizatório fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.
8. Impõe-se a majoração de honorários recursais diante do desprovimento do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença.
Teses de julgamento: “1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias, caracterizando fortuito interno. 2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva. 3. Descontos indevidos em rendimentos de natureza alimentar geram dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 336, 429, II e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EREsp no 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 01.07.2024; TJDFT, Apelação no 0708749-87.2023.8.07.0001, 2a Turma Cível, j. 09.10.2025; TJDFT, Apelação no 0704736-24.2023.8.07.0008, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025; TJDFT, Apelação no 0700121-06.2023.8.07.0003, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025.